Tribunal: TJPA
Processo: 0809598-41.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809598-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente a quem foi negado o direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória pela prática do crime tipificado no art. 129, §1º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do coacto foi mantida com base em fundamentação idônea e (ii) saber se eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória diante da persistência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia, quando o juízo impetrado ressaltou a necessidade da medida extrema como forma de assegurar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações.

4. Inalterados os motivos que ensejaram a imposição da constrição cautelar e tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução processual, justifica-se a manutenção da medida em sentença condenatória, providência que dispensa fundamentação exaustiva.

5. Predicados pessoais favoráveis, isoladamente considerados, são irrelevantes para a revogação da custódia, sobretudo quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciado que o paciente possui outras anotações criminais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória dispensa fundamentação exaustiva e se justifica quando concretamente demonstrada a persistência dos motivos que ensejaram a decretação da medida. 2. Preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente são irrelevantes para fins de revogação da custódia cautelar, máxime quando o coacto ostenta certidão criminal positiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 1º, I; CPP, arts. 312 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 830.332/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no RHC nº 200308-SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, RHC n. 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no RHC n. 163.925/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de William Silva de Oliveira, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida em sentença condenatória à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa recorrer em liberdade, ressaltando a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Indeferida a liminar (ID 20264938) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 20588757), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 20664808).

É o relatório.

VOTO

O presente
mandamus
contém pedido de revogação da custódia cautelar mantida em sentença condenatória. No ponto, alega-se que o juízo impetrado negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade à míngua de fundamentação idônea, aspecto que configuraria constrangimento ilegal capaz de autorizar a expedição de alvará de soltura em favor do coacto, máxime considerando a favorabilidade de seus predicados pessoais.

Nada obstante, tenho que
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente denunciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, conforme narrativa contida na exordial acusatória, a seguir:

Narram os autos do Inquérito Policial, acostados a esta exordial acusatória, que, na madrugada de 31 de julho de 2023, por volta de 02h00, WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA, em concurso e em unidade de desígnios com JHONATAN DA COSTA CORREA, atirou e atingiu a vítima, EVERTON BRABO CORRÊA LOBATO, porém, por erro na execução (aberratio ictus), também atingiu as vítimas BRENO CAUA DOS SANTOS LOPES, KAMILLA GABRIELY CAMPILLAY, ADRYA RODRIGUES LOBATO e LUCIANO DOS SANTOS DA CRUZ, fato ocorrido na Praia do Murubira, próximo ao Bar Botequim, Bairro do Murubira, Distrito de Mosqueiro, Belém – PA.

Ao tomar conhecimento do fato delituoso, a Seccional de Mosqueiro, após um árduo e minucioso trabalho de investigação, no qual utilizaram vários meios de obtenção de provas admitidas em direito, chegaram à identificação dos autores e à verdadeira motivação do hediondo crime.

Apurou-se que, no dia de ocorrência dos fatos, a vítima, EVERTON BRABO CORRÊA LOBATO, estava em via pública quando foi atingida pelo carro conduzido pelo 2º DENUNCIADO, o que a levou a desferir um golpe contra o pára brisa do veículo. Diante da situação,
o 1º DENUNCIADO, que estava no banco carona, baixou o vidro e efetuou vários disparos de arma de fogo na direção da vítima, atingindo-a de raspão no rosto e, por erro na execução, atingiu mais 4 (quatro) pessoas: BRENO CAUA DOS SANTOS LOPES, KAMILLA GABRIELY CAMPILLAY, ADRYA RODRIGUES LOBATO E LUCIANO DOS SANTOS DA CRUZ. Salienta-se que este último, está internado em estado grave no Hospital Metropolitano, sem qualquer previsão de alta.

Após os disparos, o 2º DENUNCIADO, JHONATAN CORREA, que conduzia o veículo, empreendeu fuga do local em alta velocidade, juntamente com o comparsa, sem prestar socorro às vítimas atingidas, no entanto, mediante a eficaz intervenção da polícia militar, foram interceptados e oportunamente presos em flagrante (Ação Penal n. 0801306-53.2023.8.14.0501, ID 99443644, pág. 2).

Tal contexto fático ensejou a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo o juízo consignado na decisão se tratar de um policial penal que estava fora de serviço portando arma de fogo em local com grande concentração de pessoas, ressaltando a necessidade da segregação cautelar para impedir a reiteração delitiva diante do risco real para a sociedade, em razão do
modus operandi
da conduta, visando a garantia da ordem pública (ID 20031280).

Convém acentuar que a higidez da referida linha decisória foi apreciada de maneira exauriente durante o julgamento do Habeas Corpus n. 0812587-54.2023.8.14.0000, oportunidade em que esta Seção de Direito Penal, chancelou a fundamentação utilizada para impor a medida extrema nos moldes da ementa abaixo transcrita:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IDENTIFICADAS. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constituem motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, sendo certo, ainda, que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (AgRg no HC n. 814.036/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/5/2023), como se deu na espécie.

2.
In casu
, o decreto constritivo impugnado apontou motivos idôneos para a decretação da custódia, assentando, na esteira do entendimento placitado no âmbito do STJ, a “gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva” (STJ, AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 22/6/2023), sobretudo à vista da certidão positiva de antecedentes criminais associada aos autos.

3. Hipótese em que não restou evidenciada a alegada existência de predicados favoráveis do coacto, entretanto, ainda que positivos fossem, a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento pacificado no sentido de que “as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, HC 708.523/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/03/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

(TJPA,
HC n. 0812587-54.2023.8.14.0000
, relatora Desa. Kédima Lyra, DJE de 17/11/2023).

Não obstante, alega-se na impetração que a prisão foi mantida em sentença condenatória à míngua de fundamentação idônea, negando ao coacto o direito de recorrer em liberdade.

A esse respeito, consigne-se que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, tendo sido julgado pelo Tribunal do Júri, ocasião em que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1º, I), condenando-o à pena reclusiva de 4 anos e 6 meses, em regime inicial semiaberto. A manutenção da prisão preventiva se deu nos seguintes termos:

“[...]
Considerando que o réu WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA tem contra si prisão preventiva decretada nos autos processuais (ID97957943) e em face da presente condenação e por vislumbrar a presença dos requisitos legais, quais sejam, garantia da aplicação da lei penal e como forma de assegurar a ordem pública, na forma do art. 312, do Código de Processo Penal e a requerimento do Órgão Ministerial, MANTENHO a prisão preventiva do condenado WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

A presente decisão serve como Mandado de Prisão por sentença condenatória.

Nego ao condenado o direito de Apelar em Liberdade da presente decisão [...]” (ID 20050116, grifo nosso).

Nesse particular, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre na espécie, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo Diploma” (
AgRg no HC n. 830.332/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), situação retratada nos autos.

Outrossim, importa ressair que não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, uma vez que por ocasião da decretação da custódia o magistrado destacou a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, entendimento reafirmado na sentença para manter a segregação do paciente.

Desse modo, o juízo não se apartou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto”, máxime quando “a expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença” (
AgRg no RHC nº 200308-SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/10/2024), como se deu na espécie, conforme se verifica na guia de execução provisória expedida no juízo de origem (ID 20050154), procedimento que assegura ao paciente a compatibilização do regime e o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal.

Ressalte-se que a instância ordinária também apontou na sentença que o paciente possui antecedentes criminais, verificando-se que responde a outra ação penal em andamento, conforme consta na certidão criminal positiva (ID 20049500).

Nesse cenário, como sedimentado em farta jurisprudência da Corte Especial, “maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ,
RHC n. 156.048/SC
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Por derradeiro, reitero o entendimento sumariado na ementa transcrita alhures, no sentido de que “condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ,
AgRg no RHC n. 163.925/MA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/11/2024